Tribunal: TJDFT
Processo: 0749269-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0749269-83.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: KLEBER MOURA E SILVA CUNHA, GUTEMBERG ALVES PEREIRA DECISÃO Vistos etc., Tendo em vista o Acórdão 1321839 do PJe 0748807-43.2020.8.07.000, a Câmara de Uniformização deste e.TJDFT, admitiu, por unanimidade, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, IRDR 19, bem como, a determinação, encaminhada pelo NUGEP - Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, da suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a seguinte questão de direito: “legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985)”. Determino a suspensão do presente feito. Encaminhe-se os autos à Secretaria, após análise do IRDR 19, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito